Tribunal: STF
Processo: ARE 1485525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE A LICITAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERADA. 1. A despeito dos esforços argumentativos do 3º recorrente, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. 2. Identificada materialidade e autoria na pessoa dos réus, por intermédio de robusto elementos probatórios coligidos aos autos, que apontam, pormenorizadamente, as condutas praticadas por ambos os sentenciados, que promoveram a abertura de certame fraudulento, requisitaram assinaturas e agiram em interesse pessoal, incabível o pleito absolutório e a improcedência do julgado. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. 3. Embora pertinentes os argumentos empregados pelo 2º apelante, não se adéquam à circunstância judicial da culpabilidade e não são aptos a valorá-la negativamente, motivo pelo qual não merece acolhimento. AGRAVANTE GENÉRICA. 4. Merece acolhimento a aplicação da agravante do art. 61, II, g, do CP por ser plenamente aplicável ao delito do art. 90 da Lei 8.666/1993, que não contempla a violação de dever funcional dentre seus elementos típicos. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 5. Inadmissível, haja vista que tanto o § 2, do art. 327, do CP quanto o §2 , do art. 84 da Lei n. 8.666/93 não preveem aplicação da dita exasperação aos detentores de cargos político-eletivos e, no direito penal, não se admite a analogia em prejuízo ao réu, além do dever de se respeitar o princípio da reserva legal quanto às normas incriminadoras. PENA DE MULTA. 6. Reformo a quantidade de dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade, e mantenho o seu valor unitário estabelecido no mínimo legal. REGIME DE PENA. 7. Mantenho o regime de pena fixado no aberto, para ambos os sentenciados, com fulcro no art. 33, § 2, alínea c. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. 8. O Valor fixado a título de prestação pecuniária é proporcional e adequado, não merecendo reparos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DOSIMÉTRICA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente